Tribunal: TCU
Processo: 003.071/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada por meio de conversão de processo de monitoramento para a completa apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo a pagamentos indevidos no âmbito de contrato cujo objeto era a prestação de serviço de apoio ao gerenciamento para organização e realização da Copa do Mundo Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA) 2014, no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento à determinação exarada no item 9.2 do Acórdão 3435/2012-TCU-Plenário , em razão de pagamentos indevidos realizados pelo Ministério do Esporte ao Consórcio Copa 2014, no âmbito do Contrato 53/2009, cujo objeto é a prestação de serviço de apoio ao gerenciamento para organização e realização da Copa do Mundo Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA) 2014, no Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, José Lincoln Daemon; 9.2. declarar a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória e arquivar os autos em relação aos responsáveis Alcino Reis Rocha, Izabella Garcês Viana Meira, Ricardo de Vasconcelos Barros, Arcadis Logos S.A., Value Partners Brasil Ltda. e Value Partners Management Consulting Ltd., com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas por Wadson Nathaniel Ribeiro, Waldemar Manoel Silva de Souza, Luis Manuel Rebelo Fernandes, Sérgio Gomes Velloso, Helvécio Eustáquio de Araújo, Marcos Carvalho de Santana, Renata de Castro Ferreira dos Santos, Luciano Portilho Mattos e Carlos Nunes Pereira; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas por Helvécio Eustáquio de Araújo e Sérgio Gomes Velloso; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Galo Publicidade Produção e Marketing Limitada; 9.6 julgar regulares com ressalva, expedindo-lhes quitação, as contas de Wadson Nathaniel Ribeiro, Waldemar Manoel Silva de Souza, José Lincoln Daemon, Luis Manuel Rebelo Fernandes, Sérgio Gomes Velloso, Helvécio Eustáquio de Araújo, Marcos Carvalho de Santana, Renata de Castro Ferreira dos Santos, Luciano Portilho Mattos e Carlos Nunes Pereira, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.7. julgar irregulares as contas da empresa Galo Publicidade Produção e Marketing Ltda., com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos artigos 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor. Quantia referente aos pagamentos indevidos relativos aos "demais custos" Data da ocorrência Valor original (R$) 09/12/2009 4.259,00 24/12/2009 50.562,00 20/01/2010 3.477,00 25/02/2010 834,00 31/03/2010 1.300,00 04/05/2010 1.203,00 10/06/2010 1.300,00 12/07/2010 8.866,00 10/08/2010 7.334,00 03/09/2010 12.606,00 11/10/2010 33.940,00 12/11/2010 9.925,00 31/12/2010 6.029,00 08/02/2011 3.935,00 10/03/2011 4.613,00 14/04/2011 9.330,00 25/05/2011 4.954,00 20/06/2011 7.463,00 08/07/2011 22.665,00 11/08/2011 130.172,00 10/10/2011 25.830,00 27/11/2011 16.402,00 06/12/2011 11.794,00 13/12/2011 15.490,00 26/12/2011 24.844,00 01/03/2012 20.330,00 09/03/2012 14.267,00 09/04/2012 5.476,00 23/05/2012 22.003,00 06/06/2012 17.007,00 03/07/2012 471,00 30/07/2012 7.376,00 01/10/2012 11.490,00 08/10/2012 9.100,00 22/11/2012 6.346,00 25/01/2013 13.131,00 01/03/2013 13.691,00 Quantia referente aos pagamentos indevidos relativos às subcontratações Data do lançamento Valor 09/12/2009 135.121,31 24/12/2009 221.702,66 20/01/2010 90.732,90 25/02/2010 101.877,40 31/03/2010 67.425,80 04/05/2010 105.666,89 10/06/2010 178.892,72 12/07/2010 114.383,75 10/08/2010 64.337,64 03/09/2010 36.174,20 11/10/2010 118.204,32 12/11/2010 129.688,51 30/11/2010 108.665,12 31/12/2010 79.492,50 08/02/2011 104.878,91 10/03/2011 126.508,94 14/04/2011 166.195,37 25/05/2011 152.507,50 20/06/2011 80.906,65 08/07/2011 56.034,45 11/08/2011 93.019,15 10/10/2011 104.727,01 27/11/2011 112.801,10 06/12/2011 56.412,25 13/12/2011 57.553,80 26/12/2011 116.102,00 01/03/2012 82.834,23 09/03/2012 78.737,78 09/04/2012 62.881,34 23/05/2012 62.960,54 06/06/2012 70.757,12 03/07/2012 69.288,42 30/07/2012 44.272,69 01/10/2012 9.953,13 08/10/2012 81.585,26 22/11/2012 89.236,52 29/11/2012 203.989,40 25/01/2013 207.314,89 01/03/2013 217.076,57 9.8. aplicar à empresa Galo Publicidade Produção e Marketing Ltda. sanção pecuniária individual, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.10. tornar definitiva a retenção cautelar das garantias prestadas pela contratada, Consórcio Copa 2014, nos termos do parágrafo Quarto da Cláusula Décima Primeira do Contrato 53/2009, determinada pelo item 9.3 do Acórdão 3435/2012-TCU-Plenário ; 9.11. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Brasília/DF, nos termos do artigo 16, § 3o. da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.12. retirar o sobrestamento do TC Processo 020.663/2010-2 e do TC Processo 043.854/2012-5 .